Tribunal: STF
Processo: RE 83127
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
I - AÇÃO ORDINARIA CABE AO IMPETRANTE DO MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO
ESTE E DENEGADO, POR NÃO SE LHE RECONHECER DIREITO LIQUIDO E CERTO,
NÃO, POREM, SE O JULGADO CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DO DIREITO
RECLAMADO, COMO NA ESPÉCIE OCORREU.
ESSE O VERDADEIRO SENTIDO DA SÚMULA 304 (MINISTRO LUIZ GALLOTTI, RE
67.352-SP, RTJ 52/ 344).
II - COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA POR HAVER O ACÓRDÃO NO MANDADO
DE SEGURANÇA APRECIADO O MÉRITO E AFIRMADO A INEXISTÊNCIA DO DIREITO A
SER AMPARADO.
      RE NÃO CONHECIDO.